Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714926-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LIRA, GITANA MARIA FIGUEIREDO LIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., KIRTON BANK S.A D E S P A C H O Diante da superveniência de sentença na origem, intimem-se os agravantes para informarem se requerem a desistência deste recurso. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora